Tribunal: TJPA
Processo: 0050191-38.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050191-38.2012.8.14.0301

APELANTE: ITAU S/A, JOZIEL LIMA DA SILVA

APELADO: JOZIEL LIMA DA SILVA, ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0050191-38.2012.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA (OAB/PA 20638-A).

EMBARGADO:
JOSIEL LIMA DA SILVA.

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA (OAB/PA 15650).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EVIDENCIADA E SANADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIO EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO.

MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e
ACOLHER
,
para alterar a base de cálculo
dos honorários advocatícios, e o valor apurado seja em sede de liquidação de sentença
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - Nº 0050191-38.2012.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

ADVOGADO:

ANTÔNIO BRAZ DA SILVA
(
OAB/PA 20638-A)

EMBARGADO:
JOSIEL LIMA DA SILVA
.

ADVOGADA:

KENIA SOARES DA COSTA (OAB/PA 15650
)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
. contra
Acórdão proferido
(ID 10934122 - Pág. 1/12)
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente os termos da sentença de origem.

Em suas razões
(ID 11047703- Pág. 1/2)
,
o Embargante argumenta que a decisão padece de omissão e
contradição, já que, por se tratar de sentença ilíquida, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação apurado em liquidação e não o valor da causa.

Contrarrazões
apresentadas
(ID 11373074 – Pág.1/5) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 14 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EVIDENCIADA E SANADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIO EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO.

MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço dos embargos.

Conforme relatado, o presente embargo busca reformar o Acordão
(ID 10934122 – Pág. 1/12)

que conheceu
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
negou provimento
, para manter
in totum
os termos da sentença que condenou o embargante em 20% de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Aduz o embargante em
suas
razões
(ID 11047703- Pág. 1/2),
a existência
de omissão e
contradição no Acórdão, ao manter a decisão de 1º grau recorrida, no que fixou os honorários advocatícios 20% sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, que pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material.

Com efeito, constato que, de fato, a decisão embargada foi omissa quanto à base de fixação dos honorários, uma vez que tal questionamento foi trazido em sede de apelação, pelo que,
CONHEÇO
dos embargos e passo a sanar o vício.

Acerca do tema, segue as disposições do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do

proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

Assiste em razão a Agravante acerca da base de cálculo em que deve ser apurado os honorários advocatícios, assiste razão ao mesmo e quando afirma que em sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, este deve ser a base de cálculo da referida verba, em detrimento do valor da causa, consoante dispõe o art. 85, §2º, do CPC/2015.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE UM SEGUNDO AGRAVO INTERNO PARA ATACAR A MESMA DECISÃO JÁ RECORRIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO, EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES STJ. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO E CARACTERIZAÇÃO DA DESVANTAGEM EXAGERADA. TAXA MENSAL 34,64% SUPERIOR À TAXA MÉDIA ESTIPULADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. PRECEDENTES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE EM DETRIMENTO DO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2º, DO CPC/2015.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PROVEITO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.
MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(TJPA – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL– Nº 0807261-21.2020.8.14.0000– Relatora: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO– 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – Julgado em 13/12/2020).

Nesses termos, merece reparos a sentença de origem, alterando a base de cálculo dos honorários advocatícios consignados na sentença
(ID 750302 – Pág.1/3)
, substituindo o valor atualizado da causa pelo proveito econômico obtido pelo autor, o qual deve ser apurado em sede de liquidação de sentença.

ASSIM
, ante ao exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração, e
ACOLHO

para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, para que o valor apurado seja em sede de liquidação de sentença
.

É como voto.

Belém/PA., 15 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024